Tribunal: STF
Processo: ARE 1465718
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Rejeição.



    1. In casu, o apelo nobre teve seu trânsito obstado devido aos seguintes fundamentos: a) ausência de prequestionamento no tocante à suscitada ofensa ao art. 5º, incisos XII e LVI, da CF/88, o que atrai o óbice da Súmula nº 282/STF; b) incidência do Tema nº 339 da RG no tocante à alegada violação do art. 93, inciso IX, da CF/88 e do Tema nº 660 em relação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    2. Quanto à suposta contradição, nada há a prover nos embargos, ficando claro que tais argumentos foram devidamente enfrentados na decisão monocrática e posteriormente mantidos no acórdão do regimental, em virtude da Súmula nº 287/STF. 



    3. Tendo em vista a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada incabível para amparar mero inconformismo da parte. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.